Tribunal: TJPA
Processo: 0814222-41.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814222-41.2021.8.14.0000

RECORRENTE: ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (QUÁDRUPLO), EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER (TRIPLO). ARTIGO 121, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 211, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES, COM O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL E A DESPRONÚNCIA PELO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER, SOB A TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SÓ SE APLICADA QUANDO, EVIDENTE, SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.

2. NO CASO CONCRETO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A EMBASAR A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RESSALTE-SE, AINDA, QUE O JUÍZO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA, OU NÃO, DEVE FICAR A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.

3. Conforme restou evidenciado nos autos, os corpos das vítimas foram efetivamente ocultados no interior de uma castanheira oca, não havendo qualquer dúvidas acerca da sua ocorrência.

4. Desta forma, torna-se impositiva a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pela prática do crime de ocultação de cadáveres, pois, tratando-se de delito conexo, não se pode subtrair sua competência do juízo competente, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal. precedentes.

5. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 08 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Adriano Fernandes dos Santos Costa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA
, que o
pronunciou
a ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado (quádruplo), em concurso material com os crimes de ocultação de cadáveres (triplo)
,

nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 211, c/c artigo 69, todos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 7465788, que no dia
13 de junho de 2018
, na propriedade rural pertencente ao Sr. Fábio Lima Rezende, foram encontrados os corpos das vítimas
Antônio Gonçalves de Sousa
,
Sandra Rosa Sales Silva
e
Catielle Silva Sousa
ocultados no interior de uma árvore de castanheira oca e o corpo de
Charles da Silva Sousa
, nas proximidades do curral, conforme fotografias anexadas aos autos.

As vítimas integravam a mesma família, sendo o pronunciado, ora recorrente
Adriano Fernandes dos Santos Costa
,
primo
da vítima
Sandra Rosa Sales Silva
, por sua vez,
esposa
da vítima
Antônio Gonçalves de Sousa
e
mãe
das vítimas
Catielle Silva Sousa
e
Charles da Silva Sousa
.

Após as devidas investigações, foi apurado que o ora recorrente convivia há aproximadamente 4 (quatro) anos com a família vitimada, e que foi para lá a convite de sua prima, a vítima Sandra Rosa Sales Silva. O recorrente teria confessado, perante a autoridade policial, que usou a arma da vítima Antônio Gonçalves de Sousa, uma
espingarda
de calibre 20, para cometer os crimes, e que havia decidido previamente cometê-los, aproveitando-se da ausência do patrão.

Noticiou que, no dia dos fatos, o recorrente teria tentado enforcar, inicialmente, a vítima Catielle, no entanto, ela ofereceu resistência e conseguiu se desvencilhar, gritando em seguida pelo seu pai, enquanto corria para fora do quarto. Acreditando que a filha ainda estaria no quarto, a vítima Antônio ali adentrou, se deparando com o ora recorrente em posse da espingarda, e no momento que Antônio se virou para sair do cômodo, o ora recorrente disparou contra a vítima abaixo do ombro direito.

Após os disparos, as vítimas Sandra e Catielle se esconderam em outro quarto, todavia, o ora recorrente arrombou a porta e disparou contra sua prima Sandra, atingindo-a no pescoço, recarregou a arma, e ignorando os apelos de Catielle, desferiu outro tiro contra Sandra, dessa vez no lado direito do peito. Cessada a munição, enquanto o ora recorrente buscava mais cartuchos, Catielle suplicava, porém, em vão, tendo o ora recorrente disparado em seguida contra seu pescoço.

Após ceifar a vida das três primeiras vítimas, o ora recorrente as teria transportado os cadáveres de Sandra e Antônio em um carrinho de mão até uma castanheira oca, onde os depositou. Ato contínuo, carregou o corpo da vítima Catielle em seus ombros, e a ocultou no mesmo local.

Posteriormente, o ora recorrente teria se deslocado até a entrada da fazenda, onde aguardou a chegada de Charles, segundo filho do casal vitimado, que ainda viria da escola. Por volta das 18h00min, Charles chegou e perguntou pelos seus pais e pela sua irmã, tendo o ora recorrente o levado até o local dos fatos, informando-o que havia matado seus pais e sua irmã. Logo em seguida, o recorrente ordenou que Charles corresse em direção ao curral, efetuando três disparos contra a vítima, que foi acertada por dois projéteis de arma de fogo, um a altura do pescoço e outro na cabeça.

O ora recorrente teria deixado o corpo de Charles no local dos tiros, e depois jogou a arma utilizada no crime dentro de um poço, incendiou a roupa das vítimas, e ateou fogo ainda em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que pertenciam a vítima Antônio.

Quando indagado acerca da motivação do crime, o ora recorrente teria respondido que tinha raiva da vítima Antônio, pois vivia chamando-o de “
vagabundo, preguiçoso
”, deixando-o com mais raiva a cada dia e que por isso “
já estava de caso pensado em matar todos
”.

Os indícios de autoria e materialidade do crime foram demonstrados pelos laudos cadavéricos e fotografias dos corpos encontrados, além dos depoimentos testemunhais de pessoas que trabalhavam no local e dos Policiais Militares que antederam o chamado e efetuaram a detenção do recorrente.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso II (4 vezes), c/c artigo 69, c/c artigo 211 (3 vezes), c/c artigo 163, inciso II e IV, todos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
29 de junho de 2018
, ID 7465789, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
09 de fevereiro de 2021
, ID 7465798.

Irresignada com a decisão, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em 22 de fevereiro de 2021, ID 7465799.

Em suas
razões recursais
, ID 7465799, a defesa requereu a pronúncia do recorrente “
somente pela prática do crime de homicídio simples, afastando-se as qualificadoras do motivo fútil e a conexão com o crime de ocultação de cadáver, por ausência de lastro mínimo probatório e por serem manifestamente improcedentes
”.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7465800, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
, ante sua insubsistência, e no mérito, pela manutenção da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 8971495, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente Recurso em Sentido Estrito.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Adriano Fernandes dos Santos Costa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA
, que o
pronunciou
a ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado (quádruplo), em concurso material com os crimes de ocultação de cadáveres (triplo)
,

nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 211, c/c artigo 69, todos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 7465799, a defesa requereu a pronúncia do recorrente “
somente pela prática do crime de homicídio simples, afastando-se as qualificadoras do motivo fútil e a conexão com o crime de ocultação de cadáver, por ausência de lastro mínimo probatório e por serem manifestamente improcedentes
”.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES, COM O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL E A DESPRONÚNCIA PELO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER, SOB A TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS
:

Em que pesem as teses levantadas em sede de razões recursais, adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora debatida
não merece agasalho
.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez

(Curso de Processo Penal, 19ª ed. Saraiva, 2012. p. 654)
, sobre o tema em discussão:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
motivou sua decisão nos seguintes termos,
verbis
:

“
(...). In casu,
o réu deve ser prenunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado das vítimas Antônio Gonçalves de Sousa, Sandra Rosa Sales Silva, Catielle Silva Sousa e Charles da Silva Sousa e pela ocultação de cadáver de três delas, haja visto que estão presentes nas provas colacionadas os pressupostos da decisão de pronúncia, constantes do art. 413, do Código de Processo Penal
. (...). Neste ponto,
não há dúvida da existência da materialidade
, ou seja, da morte das vítimas,
uma vez que o próprio I.P.L.
,
foi instaurado para apurar as circunstâncias dos assassinatos, amplamente divulgados na rede mundial de computadores, bem como das testemunhas policiais e civis que estiveram no local e encaminharam os corpos para exame necroscópico, sendo mera irregularidade sua não juntada nos autos
. A jurisprudência aponta que a presença do laudo é obrigatória, porque o delito deixou vestígios, porém pode ser substituídos por outros meios de prova. (...).
Quantos aos indícios de autoria
, após a análise acurada dos autos
vislumbra-se que existe indícios suficientes de que o réu tenha cometido os delitos de homicídios e ocultação de cadáver das vítimas Antônio Gonçalves de Sousa, Sandra Rosa Sales Silva, Catielle Silva Sousa e Charles da Silva Sousa, é o que se infere do depoimento das testemunhas do processo, Fábio Lima Rezende e Adjailson Rodrigues de Araújo, as quais, em juízo, reconheceram o referido denunciado como a pessoa que praticou o ato, tendo confessado na ocasião de sua detenção, e fazendo a comparação com que falaram perante a autoridade policial percebe-se que não há contradição ou dúvida na narrativa
. Estes testemunhos apresentam fortes indícios de autoria que aponta o acusado como autor do delito, já que as provas existentes nos autos geram sérios indícios da prática que lhe é imputada, fato que justifica que venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase processual vige o princípio in dubio pro societate. (...).
As qualificadoras do motivo fútil, estão presentes, aquele porque o delito foi motivado por um simples desentendimento entre a vítima Antônio Gonçalves de Sousa e o réu, devendo ser submetida à análise do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, porque a exclusão de tais circunstâncias é excepcional, bastando ser esta incontroversa
, (...). III. Dispositivo. Isso posto, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO Adriano Fernando dos Santos Costa, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções: a) do art. 121, §2º, II, do CPB, homicídio qualificado pelo motivo fútil, por quatro vezes das vítimas Antônio Gonçalves de Sousa, Sandra Rosa Sales Silva, Catielle Silva Rosa e Charles da Silva Rosa; b) do art. 211 do CPB, ocultação de cadáver, por três vezes, das vítimas Antônio Gonçalves de Sousa, Sandra Rosa Sales Silva, Catielle Silva Rosa e Charles da Silva Rosa. (...).
”. (ID 7465798).
Grifei

Com efeito, constata-se a existência de indícios suficientes da presença da qualificadora do motivo fútil, pois, segundo restou apurado no curso das investigações, o crime teria sido motivado por mero desentendimento pessoal existente entre o recorrente e a vítima Antônio Gonçalves de Sousa, que trabalhavam juntos na mesma propriedade rural.

Imperioso mencionar, neste momento, que não se está afirmando que a qualificadora retrocitada ocorreu no caso concreto. Apenas se verifica que há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia, cabendo aos jurados, no momento adequado, examinar a prova em profundidade e dar o seu veredicto, acolhendo ou rejeitando as teses suscitadas. Corroborando nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE SUBSTRATO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. (...).
1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, como no caso dos autos
. (...).
(STJ – AgRg no HC: 429228 PR 2017/0325149-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019).
Grifei

É curial citar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das qualificadoras na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

A propósito, tal entendimento está sedimentado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte firmou o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos
. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 1095746/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018).
Grifei

Por tais fundamentos,
verifico que a qualificadora em tela encontra algum suporte probatório no quadro fático ilustrado nos autos, e não sendo absolutamente descabida,
deve ser mantida
, para seu efetivo julgamento perante o competente Conselho de Sentença do Júri Popular.

Em acréscimo, curial salientar que não há como despronunciar o recorrente da prática do crime de ocultação de cadáver, previsto no
artigo 211 do Código Penal
, no presente momento.

Conforme restou evidenciado nos autos, em especial pelo
Relatório de Incursão
no local dos fatos, ID 7465821, os corpos das vítimas foram efetivamente ocultados no interior de uma castanheira oca,
não havendo qualquer dúvidas acerca da sua ocorrência
.

Desta forma, torna-se impositiva a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pela prática do crime de ocultação de cadáveres, pois, tratando-se de delito conexo, não se pode subtrair sua competência do juízo competente, nos termos do
artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, APROPRIAÇÃO INDÉBITA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE.

(...). –
Se as condutas criminosas – homicídio qualificado, apropriação indébita e ocultação de cadáver – ocorreram no mesmo contexto fático, justificado é a conexão, visto que “a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. rev., atual. e. ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76)”, razão pela qual reservo a apreciação dos crimes conexos ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP
. (...).
(TJ/MT – SER 1010448-71.2019.8.11.0000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 27/08/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2019).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 08/06/2022